Tribunal: TJDFT
Processo: 0747107-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0747107-58.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante (s): JULIANA BORGES LANNES E OUTROS Apelado (s): 2RB SOLUTION EVENTOS LTDA. E OUTROS Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ======= D E S P A C H O ======= Trata-se de apelações cíveis interpostas por GUILHERME LANNES DE SOUZA (ID 71293822, págs. 1-22) e JULIANA BORGES LANNES e 2RB SOLUTION EVENTOS LTDA. (ID 71293825, págs. 1-5) contra sentença (ID 71293814) proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília - DF na ação de procedimento comum (reparação de danos) ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as rés JULIANA BORGES LANNES e 2RB SOLUTION EVENTOS LTDA. a pagar à autora o valor nominal de R$367.361,27, corrigindo-se e aplicando-se juros à taxa legal desde as datas dos pagamentos efetuados pela autora individualmente considerados, conforme segue abaixo (ID 151928733 – Pág. 1 e seguintes): a.1) R$23.120,00 – termo inicial 18/05/2022; b.1) R$ 48.601,03 – termo inicial 02/08/2022; c.1) 49.928,16 – termo inicial 05/07/2022; d.1) R$ 7.483,63 – termo inicial 10/10/2022; e.1) R$ 21.159,18 – termo inicial em 07/10/2022; f.1) 29.867,24 – termo inicial 28/06/2022; g.1) R$ 48.601,03 – termo inicial 13/06/2022; h.1) R$ 48.602,03 – termo inicial 14/09/2022; i.1) R$ 90.000,00 – termo inicial 05/05/2022. b) condenar o réu GUILHERME LANNES DE SOUZA a pagar à autora o valor nominal de R$19.500,00, corrigindo-se e aplicando-se juros à taxa legal desde as datas das parcelas transferidas via PIX realizadas em favor de GUILHERME, elencadas abaixo (ID 166901557 - Pág. 1 e seguintes): b.1) R$3.000,00 – termo inicial 12/08/2022; b.2) R$6.500,00 – termo inicial 29/08/2022; b.3) R$5.000,00 – termo inicial 15/09/2022; b.4) R$5.000,00 – termo inicial 16/09/2022. Os índices de correção monetária e a taxa de juros serão, até 29/08/2024, o INPC e a taxa de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, quando passou a vigorar a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, o índice de correção será o IPCA/IBGE e os juros de mora serão calculados à taxa SELIC menos a variação, no período, do IPCA/IBGE. A responsabilidade dos réus é solidária, mas o réu GUILHERME só responde até o limite dos valores a que foi condenado, de modo que, na execução, só poderá sofrer constrição de bens e expropriação observado esse limite. Resolvo o processo com exame do mérito em relação aos réus JULIANA, 2RB, GUILHERME e DEUSDETE, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Resolvo o processo sem exame do mérito em relação à empresa G3 SOLUÇÕES EM EVENTOS EIRELI, com base no art. 485, inciso IV, do CPC. No tocante ao ônus da sucumbência, condeno a autora, vencida quanto a um dos dois pedidos formulados (sucumbiu em relação ao dano moral), a arcar com 50% das despesas do processo. Os réus JULIANA, GUILHERME e 2RB deverão arcar com os 50% restantes, na proporção de 1/3 para cada um. Condeno os réus JULIANA, 2RB e GUILHERME a pagarem honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação. Como GUILHERME foi condenado a pagar valor distinto, a base de cálculo dos honorários devidos por esse réu será o valor da condenação respectiva que o abrangeu, do que resultará em valor distinto a título de honorários advocatícios devidos por ele. Porque sucumbente em relação ao dano moral, condeno a autora a pagar honorários de sucumbência de 10% sobre o valor de R$20.000,00, base de cálculo corrigida pelos índices oficiais desde o ajuizamento da ação, cabendo aos patronos dos réus JULIANA, GUILHERME e 2RB a proporção de 1/3 por réu que representem. Os honorários serão acrescidos de juros de mora à taxa legal desde a data do trânsito em julgado. Considerando que a autora foi inteiramente sucumbente em relação à ré DEUSDETE e à ré G3 SOLUÇÕES E EVENTOS EIRELI, deverá pagar ao seu patrono honorários de 10% sobre o valor da causa de R$383.000,00, atualizado desse o ajuizamento da ação. Os honorários serão acrescidos de juros de mora à taxa legal desde a data do trânsito em julgado. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. “ Eis o relatório da sentença: “Adoto o relatório da decisão saneadora, com as alterações e complementações necessárias. Alega a parte autora, na emenda substitutiva de ID 151928720, que a empresa ré 2RB SOLUTION EVENTOS LTDA, representada pela ré, JULIANA BORGES LANNES, foi contratada (ID no 151928725), em 25/05/2022, pela associação autora para gerenciar as reservas de hospedagem com alimentação inclusa (meia pensão), passagens aéreas, além de proporcionar o serviço de transfer do aeroporto para o hotel, além da locomoção até o local do evento “XV JOGOS NACIONAIS DE INTEGRAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLICIAL FEDERAL (JOIDS)”, a ser realizado em Natal/RN, no período de 20 de novembro a 02 de dezembro de 2022. Sustenta ter realizado o pagamento de R$ 367.361,27 (trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e sete centavos) à empresa ré, referente ao pacote de serviços contratados, sendo que a referida quantia foi paga da seguinte forma: 1) Boleto bancário pago à ré G3 SOLUÇÕES EM EVENTOS EIRELI, em 05/05/2022, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), conforme nota fiscal no 000.000.010, série 001, em nome da empresa 2RB SOLUTION, (ID no 151931304); 2) Transferência bancária realizada à ré JULIANA BORGES LANNES, em 18/05/2022, no valor de R$ 23.120,00 (vinte e três mil, cento e vinte reais), por meio de transferência bancária, à ré, conforme nota fiscal 000.000.012, série 001, em nome da empresa 2RB SOLUTION (ID no 151928733); 3) Recibo referente ao pagamento realizado à ré JULIANA BORGES LANNES, em 13/06/2022, no valor de R$ 48.601,03 (quarenta e oito mil seiscentos e um reais e três centavos), referente à hospedagem e passagem; 4) Boleto pago à ré G3 SOLUÇÕES EM EVENTOS EIRELI, em 08/07/2022, no valor de R$ 49.928,16 (quarenta e nove mil novecentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), conforme nota fiscal no 000.000.015, séries 001, em nome da ré 2RB SOLUTION (ID no 151928737); 5) Boleto pago à ré G3 SOLUÇÕES EM EVENTOS EIRELI, em 29/06/2022, no valor de R$ 29.867,24 (vinte e nove mil oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro reais), conforme nota fiscal no 000.000.015, série 001, em nome da ré 2RB SOLUTION (ID no 151928744); 6) Boleto pago à ré G3 SOLUÇÕES EM EVENTOS EIRELI, em 05/08/2022, no valor de R$ 48.601,03 (quarenta e oito mil seiscentos e um reais e três centavos) (ID no 151928735); 7) Boleto pago à ré G3 SOLUÇÕES EM EVENTOS EIRELI, em 15/09/2022, no valor de R$ 48.602,03 (quarenta e oito mil seiscentos e um reais e três centavos), (ID no 151931303); 8) Transferência bancária realizada à ré 2RB SOLUTION, em 07/10/2022, no valor de R$ 21.159,18 (vinte e um mil cento e cinquenta e nove reais e dezoito centavos), (ID no 151928743); 9) Transferência bancária realizada à ré 2RB SOLUTION, em 10/10/2022, no valor de R$ 7.483,63 (sete mil quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos), (ID no 151928741). Alega a autora que, apesar de ter pagado à ré Juliana os valores correspondentes às passagens aéreas, recebeu localizadores falsos de Juliana. Diante do ocorrido, informa ter averiguado que o mesmo ocorreu com outras associações de policiais federais que contrataram a empresa ré para a realização dos mesmos serviços, referentes ao evento a ser realizado na cidade de Natal/RN, o que motivou a prisão em flagrante da aludida ré, em 24/10/2022. Em contraposição, informa que a totalidade dos valores foi transferida para conta de titularidade dos réus DEUSDETE BORGES LANNES (mãe da ré JULIANA) e GUILHERME LANNES DE SOUZA (filho da ré JULIANA), em virtude de JULIANA possuir diversas ações de cobrança em trâmite em seu desfavor. Informa ter notificado extrajudicialmente a ré, em 10/10/2022, solicitando informações, entretanto não obteve qualquer resposta. Diante do narrado, informa ter registrado a ocorrência perante a 4a Delegacia Policial do Estado do Rio de Janeiro, registrada sob o no 001-05748/2022. Em sede de tutela, requer a quebra de sigilo bancário dos réus, a fim de que seja averiguada a destinação dos valores pagos pela associação autora, com a finalidade de promover o arresto do importe de R$ 367.361,27 (trezentos e sessenta e sete mil trezentos e sessenta e um reais e vinte e sete centavos). No mérito, requer: a) a confirmação do pedido de tutela de urgência requerido; b) a condenação dos réus ao pagamento de R$ 367.361,27 (trezentos e sessenta e sete mil trezentos e sessenta e um reais e vinte e sete centavos); c) a condenação dos réus ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais; d) a condenação dos réus ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido. O pedido de tutela foi indeferido, nos termos da decisão de ID no 152351439, sob o fundamento de inexistir qualquer informação acerca do trâmite dos inquéritos que apuram as condutas das rés, relatório final dos inquéritos ou notícia de ajuizamento de ação penal, bem como não inexistir comprovação de inadimplemento das rés quanto ao ajustado e participação dos réus GUILHERME e DEUSDETE nos fatos narrados. Os réus foram citados, consoante Ids nos 155879750, 155880676, 155881041, 155897387 e 162334565. Os réus DEUSDETE e GUILHERME apresentaram contestações aos Ids nos 166798789 e 166901548. Em sede de preliminar, suscitaram: a) ilegitimidade passiva e; b) inépcia da petição inicial. Quanto aos fatos narrados na inicial, a ré Deusdete afirma que em momento algum assinou qualquer tipo de documentação ou foi beneficiária de transferência realizada pela associação autora. Para fundamentar o alegado, apresentou extratos bancários ao ID no 166798790. Ademais, sustenta que os fatos alegados pela parte autora encontram-se desacompanhados de qualquer documentação ou meio de prova suficientemente capaz de comprovar o alegado, em específico, quanto à responsabilização civil requerida em face da aludida ré. O réu Guilherme esclarece que atuou apenas na condição de prestador de serviços gráficos, tendo ele realizado as artes para a confecção das camisetas que seriam utilizadas no evento. Informa que, em face dos serviços prestados à ré Juliana, bem como diante da existência de outras dívidas dessa com o réu, recebeu ao longo de 2022, a quantia média de R$ 19.500,00, sendo a referida quantia oriunda de seu lícito labor, não podendo ser responsabilizado pelos atos praticados por terceiros. Requer a improcedência dos pedidos deduzidos nos autos e, subsidiariamente, caso condenado, requer que os danos morais se limitem aos valores recebidos de R$ 19.500,00. As rés JULIANA BORGES LANNES, G-3 SOLUCOES EM EVENTOS EIRELI e 2RB SOLUTION EVENTOS LTDA apresentaram contestação com reconvenção ao ID no 166929899. Apresentam a preliminar de inépcia da inicial, nos mesmos fundamentos dos demais réus, e pedido de denunciação da lide. Primeiramente, esclarecem que o valor inicial do contrato foi firmado em R$ 381.606,20, contudo, em virtude de terem as partes firmado termo aditivo em 01/08/2022, o valor passou a ser de R$ 404.763,80. Quanto aos fatos, sustentam que, com o advento da COVID19 passou a ter vários problemas financeiros associados ao cancelamento de contratos de prestação de serviços. Alegam que, em 24/10/2022, foi surpreendida com acusações de estelionato, realizadas por parte dos representantes das Ansef, ocasião na qual foi conduzida até a 5a Delegacia de Polícia. Ato contínuo, sustenta que na referida ocasião, a parte autora promoveu a rescisão unilateral do contrato objeto dos autos, em período inferior a 60 dias da realização do evento, razão pela qual deve ser cobrado o valor integral firmado em contrato, conforme disposto em contrato no item 3. Aduz que, em virtude da rescisão contratual, teria deixado de receber pelos patrocínios firmados em contrato, no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a caracterizar perdas e danos. Para comprovar o alegado, apresentaram o documento de ID no 166929902. Em sede de reconvenção, requer: a) a declaração de rescisão contratual por culpa da requerente; b) seja a reconvinda condenada a pagar o valor remanescente do contrato, com o acréscimo de multa moratória de 2% e juros de 1% ao mês e correção monetária, nos termos do contrato de ID no 145111561 – “item 3”; c) indenização por perdas e danos no importe de R$ 200.000,00; d) a retenção dos valores recebidos, conforme item 3 do contrato. Requerem, ainda, a quebra de sigilo bancário da parte autora, com a finalidade de verificar se houve patrocínio por parte da empresa brainscompany para a realização do evento. A parte autora apresentou réplica ao ID no 170025054. Inicia refutando a preliminar de inépcia da inicial apresentada, visto que a própria ré possui a relação de participantes, visto a necessidade da referida informação para a realização das reservas de voos e hotel. Acerca do pedido de denunciação da lide, sustenta se tratar de estranho à relação jurídica firmada, ao passo que a ré sequer comprovou a alegação de ter realizado os pagamentos à empresa em comento para a aquisição das passagens aéreas. No que concerne à alegação de que existem ações ajuizadas individualmente por associados, esclarece que a ação indicada pelas rés foi ajuizada por servidor público não associado à parte autora – ANSEF/RJ, sendo um caso isolado. Impugna a alegação de rescisão unilateral por parte da autora, em 24/10/2022, diante da inexistência de distrato, ao passo que o que se tinha era a inexistência dos bilhetes aéreos, ausência de hospedagens, de modo que a quebra do contrato se deu por culpa exclusiva da ré. Informa que a parte autora providenciou por conta própria as passagens aéreas, translado e hospedagens aos seus associados. O autor apresentou manifestação, ID no 180359049, informando que o procedimento instaurado perante a 4a Delegacia de Polícia do Distrito Federal encontra pendente a oitiva dos principais suspeitos do fato noticiado, ora réus, Juliana, Deusdete e Guilherme. Intimadas para especificarem provas, o réu Guilherme informou não possuir interesse na produção de outras provas (ID n 175430040), as rés Juliana, 2RB Solution e G-3 Soluções em Eventos apresentaram manifestação (ID no 175445342), reiterando o pedido de denunciação da lide de “Demarcos Antonio Moreira Bose”, bem como requerendo a realização de prova oral, com o depoimento pessoal da parte autora, bem como a oitiva de testemunhas. A parte autora deixou de apresentar manifestação, conforme certificado ao ID no 175631571. A decisão saneadora de ID 195729791 rejeitou as preliminares, indeferiu o pedido de denunciação à lide, considerou prejudicada a reconvenção pela ausência do recolhimento das custas pelas reconvintes, fixou as questões de fato para efeito da solução do caso, inverteu o ônus da prova em favor da autora com base no CDC, para atribuir aos réus Guilherme e Deusdete o ônus de provar que não receberam valores e que o valor de R$19.500,00 recebido por Guilherme não é oriundo dos serviços prestados à ré Juliana, e intimou a parte autora a informar sobre o andamento do inquérito policial registrado sob o no 001-05748/2022. Concedeu aos réus, ainda, a oportunidade de juntar seus extratos bancários para demonstrar que os valores não foram destinados às suas contas bancárias. A autora não prestou informações sobre a ocorrência policial/inquérito. O réu Guilherme juntou extratos de sua conta bancária do período de fevereiro de 2022 a dezembro de 2022, ID 198827250 e seguintes. A ré Deusdete nada juntou nessa oportunidade. A decisão de ID 200732782 deferiu a prova requerida pela autora, consistente no depoimento dos réus. As partes se manifestaram pela realização da audiência por videoconferência. Designada a audiência, esta realizou-se em 23/10/2024, quando proferi decisão a respeito da desnecessidade e da dispensa da prova oral requerida pelas rés, dado o seu silêncio nos autos e a sua ausência na audiência. Na audiência colheu-se o depoimento do único réu presente, o Sr. Guilherme, tendo a autora dispensado o depoimento dos demais réus. As partes apresentaram alegações finais na audiência e vieram os autos conclusos para sentença. É o relatório. Passo ao julgamento. “ Irresignados, após embargos de declaração acolhidos, sem alteração da sentença (ID 71293820), os apelantes recorreram. Na apelação de ID 71293822, págs. 1-22, o recorrente GUILHERME LANNES DE SOUZA alega que os valores recebidos decorreram dos serviços gráficos prestados em favor da Sra. Juliana para criação de identidade gráfica em favor da apelada, após contrato firmado e termo aditivo (pelo qual recebera a quantia de R$19.500,00) para criar a identidade visual dos JOIDS e serviços gráficos gratuitos (de cortesia, credenciais, crachás e sacolas), alegando que atuava como prestador de serviços gráficos em favor da Sra. Juliana; situação demonstrada mediante troca de mensagens via WhatsApp, ressaltando que não recebera quaisquer valores oriundos da relação ANSEF e Sra. Juliana, apenas em decorrência do seu trabalho de serviço gráfico prestado, inexistindo ilícito praticado. Requer seja provido o recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pleito autoral em seu desfavor, não havendo se falar em obrigação ao pagamento de qualquer quantia a título de danos materiais e honorários de sucumbência. Subsidiariamente, pede aplicação do art. 86, parágrafo único, CPC, por haver decaído da parte mínima do pedido em relação à Sra. Juliana. Apelo das rés JULIANA BORGES LANNES e 2RB SOLUTION EVENTOS LTDA (ID 71293825, págs. 1-5) aduzindo, preliminarmente, cerceamento de defesa em decisão proferida sem a análise de provas relevantes para o deslinde da questão; ser indispensável a denunciação à lide para que as partes apelantes tenham ampla defesa no feito e não percam o direito de regresso; ausência de dolo ou fraude na execução do contrato, mas dificuldades financeiras agravadas pela pandemia COVID-19; inexistência de estelionato e da independência das esferas civil e penal. Pede a reforma parcial da sentença, afastando a responsabilidade dos apelantes, reconhecendo o cerceamento de defesa; redução do valor da condenação, por inexistência de dolo comprovado e necessidade de apuração dos valores efetivamente pagos e dos serviços prestados, diante de serviços prestados; devendo ser reconhecida a denunciação da lide de Demarcos Antônio Moreira Bose. Contrarrazões (ID 71293827, págs. 1-5) pela Associação dos Servidores da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro, pela manutenção da sentença com a responsabilidade solidária para reparação dos danos suportados pelo ocorrido. É o relatório. Conforme o entendimento há muito firmado, o juiz, não é mero expectador da marcha processual. Ao contrário, é-lhe assegurada a faculdade de assumir atitude proativa de forma a ensejar a rapidez do curso do processo e alcançar seu objetivo teleológico, que é resolver o conflito de interesses estabelecido no seu bojo, sob a ótica do direito material. Nesse sentido, à luz do art. 932, I, do CPC, que confere poderes ao Relator, (I) de dirigir e ordenar o processo no Tribunal, inclusive em relação à prova; e em atenção ao disposto no art. 6o, CPC, no sentido de que todos devem cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva; em prestígio à verdade real e efetividade da prestação jurisdicional, concedo prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para que os apelantes se manifestem sobre o pedido genérico de denunciação à lide formulado, sem qualquer enquadramento, e já rejeitado no momento oportuno por isso; informando também se houve julgamento/sentença criminal sobre os mesmos fatos “sub examine”, conforme “notitia criminis” mencionada (ID 145106594) juntando cópias da sentença, se houver; bem como informando a situação atual do caso apurado. Transcorrido o prazo, voltem à conclusão para análise. Brasília-DF, 14 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator